Tribunal: TJDFT
Processo: 0708239-89.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
PENAL. ROUBO COM USO DE FACA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI 13.654/18. INCIDÊNCIA DE MAJORANTE NO ROUBO COM ARMA BRANCA. PRETENSÃO DE REDUZIR A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 Réu condenado por infringir o artigo 157 do Código Penal, depois de subtraiu bens de um homem na rua, ameaçando-o com faca, sendo em seguida perseguido e detido por populares aos gritos de "pega ladrão", até ser entregue à Polícia.

2 O Conselho Especial do TJDFT, em arguição incidental, declarou a inconstitucionalidade incidental do artigo 4o da Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2o do artigo 157 do Código Penal (ARI 2018.00.2.005802-5, Relatora Desembargadora Vera Andrighi, DJ-e 08/11/2018. Acórdão integralizado em Embargos de Declaração, sendo relatora designada a Desembargadora Carmelita Brasil, DJ-e 15/04/2019) e o artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil determina que os Juízos e os tribunais observarão “a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados”. Assim, há que se aplicar o entendimento exarado no acórdão do Conselho Especial deste Tribunal

3 A presença de atenuantes não podem reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria (Súmula 231/STJ).

4 Provimento da apelação acusatória e desprovimento da defensiva.